Tribunal: TJMT
Processo: 0002199-39.2018.8.11.0080
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002199-39.2018.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), LUCIANA BARROSO DE ABREU - CPF: 037.213.501-38 (APELADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), CAMILA ALEXANDRA UBIALLI - CPF: 049.542.099-94 (ADVOGADO), AGUSTINHA JOSE DE CAMPOS - CPF: 353.037.601-97 (APELADO), DIVINO TORNELES DE CAMPOS - CPF: 137.401.561-04 (APELADO), FERNANDO BARROSO DE ABREU - CPF: 837.304.351-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000559-20.2014.8.11.0022

APELANTE: MARIA DE LURDES ANJOLETE

APELADO: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA, ITAU SEGUROS S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO RURAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VEDAÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DÍVIDA LÍQUIDA À PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MULTA MORATÓRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – AUTOR QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PAGAMENTO INTEGRAL PELO RÉU –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O contrato de crédito rural tem disciplina no Decreto-Lei 167/67, art. 5º, parágrafo único, que autoriza cobrança de juros e multa no caso de inadimplemento, vedada a taxa de comissão de permanência.

Quando a dívida é líquida, o devedor fica automaticamente constituído em mora a partir do vencimento da obrigação inadimplida, ainda que se trate de responsabilidade contratual.

Inexiste interesse recursal se as razões expostas pelo apelante não divergem do que foi consignado na sentença.

Se o autor decai de parte mínima dos pedidos, o réu arca integralmente com os ônus sucumbenciais (art. 86, parágrafo único, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000559-20.2014.8.11.0022

APELANTE: MARIA DE LURDES ANJOLETE

APELADO: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA, ITAU SEGUROS S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Monitória julgada parcialmente procedente para declarar constituída de pleno direito a dívida, determinar o afastamento da comissão de permanência, a redução dos juros de mora para 1% ao mês a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação.

Ante a sucumbência recíproca, foram rateadas as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito na proporção de 50% para cada parte.

O apelante alega que o contrato é válido por força do princípio
pacta sunt servanda
; a legalidade da comissão de permanência; que os juros moratórios incidem a partir do inadimplemento e a correção monetária a contar do efetivo prejuízo (vencimento de cada parcela), e que deve ser fixada multa moratória de 2%.

Pleiteia ainda a condenação dos réus a arcar integralmente aos ônus de sucumbência, já que deram causa à instauração do processo.

Contrarrazões no ID nº 71969015.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002199-39.2018.8.11.0080

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LUCIANA BARROSO DE ABREU, AGUSTINHA JOSE DE CAMPOS, DIVINO TORNELES DE CAMPOS, FERNANDO BARROSO DE ABREU

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

O apelante propôs Ação Monitória, julgada parcialmente procedente após o acolhimento em parte dos Embargos opostos pelos ora apelados.

O juízo de origem

declarou a inaplicabilidade do CDC à relação jurídica entre produtor rural e instituição financeira e não reconheceu o abuso na fixação dos percentuais da taxa de juros remuneratórios e da capitalização.

Além disso, afastou a comissão de permanência sob o fundamento de que só incide caso não haja cumulação com outros encargos como juros moratórios e correção monetária, para que não ocorra
bis in idem
. Também determinou a correção monetária com base no INPC a partir do protocolo da Ação, e estabeleceu juros de mora de 1% a contar da citação.

O apelante alega que a comissão de permanência é lícita, pois está em consonância com as Resoluções 1.129/86 e 2.166/95 do Banco Central do Brasil. Aduz ainda que o termo inicial dos juros de mora é a data do inadimplemento, e o da correção monetária, o dia do efetivo prejuízo.

Nos contratos genéricos admite-se a cobrança da taxa de permanência, que tem seu índice definido pelo Banco Central. No entanto, é vedada quando há cumulação de encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e moratórios (juros de mora e multa contratual), visto que só é permitida no período de inadimplência do contratante, e o acúmulo caracteriza duplicidade.

Ademais, o contrato de crédito rural é regido pelo Decreto-Lei 167/67, art. 5º, parágrafo único, que autoriza juros e multa na hipótese de inadimplemento, sendo proibida a comissão de permanência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INCIDÊNCIA REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VEDAÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - ART. 85 § 11 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO BANCO INTEMPESTIVO E NÃO CONHECIDO – RECURSO DO EMBARGANTE DESPROVIDO. As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula n. 297 do STJ.
Descabida a cobrança de comissão de permanência em cédula de crédito rural, comercial e industrial, pois a legislação reguladora dessa espécie de contrato apenas admite a cobrança de juros moratórios de 1% (um por cento), permitindo-se, ainda, a multa de 2% (dois por cento) prevista no CDC.
Não há falar em afastamento da capitalização mensal, visto que pactuada e plenamente admitida em cédulas rurais consoante Súmula 93 do STJ, que dispõe: "A legislação sobre cédulas de credito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros".

(TJ-MT - AC: 00028059720158110007 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/01/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 29/01/2020)

Em relação ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, quando a dívida é líquida,

o devedor fica automaticamente constituído em mora a partir do vencimento da obrigação não paga, ainda que se trate de responsabilidade contratual.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOLETO BANCÁRIO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a discutir a) o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, materializada em boleto bancário, ajuizada por operadora do plano de saúde contra empresa que contratou o serviço de assistência a médico-hospitalar para seus empregados e b) o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. 3. Não se aplica a prescrição ânua (art. 206, § 1º, II, do Código Civil às ações que discutem direitos oriundos de planos ou seguros de saúde. Precedentes. 4. Conforme disposição expressa do art. 205 do Código Civil, o prazo de 10 (dez) anos é residual, devendo ser aplicado apenas quando não houver regra específica prevendo prazo inferior. 5. Na hipótese, apesar de existir relação contratual entre as partes, a cobrança está amparada em boleto bancário, hipótese que atrai a incidência do disposto no inciso I do § 5º do art. 206 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 6.
Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual. Precedentes. 7. Recurso especial não provido
.

(STJ - REsp: 1763160 SP 2018/0144061-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2019)

Quanto ao percentual da multa moratória, não há interesse recursal, pois não foi abordado na sentença, o que impõe, portanto, o não conhecimento no tocante a essa questão.

O art. 86, parágrafo único, do CPC preconiza que,
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Nesta demanda o autor realmente decaiu de parcela mínima dos pedidos, uma vez que foram afastadas apenas a cláusula de cobrança da comissão de permanência.

Por conseguinte, os ônus de sucumbência deverão ser pagos exclusivamente pelos apelados.

Pelo exposto, conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, dou-lhe
parcial provimento
apenas para determinar a aplicação dos juros e da correção monetária a partir do inadimplemento, e que os ônus sucumbenciais sejam pagos integralmente pelos apelados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021